Tribunal: TJPA
Processo: 0806998-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806998-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: WEMISON DA COSTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Wemison da Costa Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de ausência de fundamentos concretos à medida extrema, além de possuir condições subjetivas favoráveis.

2. Decisão de primeira instância fundamentou a necessidade da custódia com base na quantidade e natureza da droga apreendida, circunstâncias do flagrante, risco de reiteração delitiva, possível tentativa de corrupção ativa e exposição de filhos menores a ambiente de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, a justificar a medida cautelar extrema, mesmo diante da alegação de primariedade e demais condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi devidamente motivada com base na gravidade concreta dos fatos, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie, e relato de comercialização no momento da abordagem.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia preventiva, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 08 do TJPA.

6. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial de origem, tampouco há elementos novos a justificar revogação da prisão.

7. Alegações quanto à autoria delitiva e eventual propriedade da droga por terceiro demandam dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em dados concretos, como quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, além de circunstâncias do flagrante que evidenciem risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 316, parágrafo único; 319; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 168.302/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022; STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 942.982/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
da ordem impetrada e, nesta, em
denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 13 a 15 do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
WEMISON DA COSTA OLIVEIRA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0803707-79.2025.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 06/03/2025, posto que preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, sendo sua prisão convertida em custódia preventiva pelo Juízo em 07/03/2025.

Sustenta a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que não observados, na hipótese, os pressupostos ensejadores da medida extrema, fundamentados abstratamente pelo Juízo.

Além disso, pontua que o réu dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

A defesa, ademais, questiona a legalidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de que a substância entorpecente apreendida pertenceria a terceiro não identificado, não tendo sido encontrado qualquer objeto ilícito na posse do acusado no momento da abordagem.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão ou recolhimento domiciliar. No mérito, roga seja declarada a ilegalidade e a nulidade da decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória, com conseguinte nulidade do decreto prisional.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória datada de 26251149.

Em informações, esclarece o Juízo apontado como coator:

“Narram os autos que, no dia 05/03/2025, por volta das 23h00min, na rua Maranhão esquina com a rua Vinicius de Morais, Parauapebas/PA, o denunciado WEMISON DA COSTA OLIVEIRA, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, guardava e trazia consigo 50 (cinquenta) invólucros de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "crack", totalizando 31,6 gramas; 1 (uma) barra de crack, pesando 40,5 gramas; 1 (um) invólucro contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha (5,2 gramas); R$ 1.239,00 (mil duzentos e trinta e nove reais) em espécie e 1 (uma) balança de precisão, conforme Auto de Constatação Provisório de ID.139663108 - Pág. 26. Conforme se apurou, no aludido dia, hora e local, o denunciado pilotava uma motocicleta Honda Bros 160, cor preta, placa ROQ-1A11, quando foi flagrado entregando um invólucro a um homem de nome Isaías, o qual foi abordado pela Policial Militar.

Ao ser abordado, Isaías afirmou ser usuário de drogas e disse ter adquirido crack do denunciado WEMISON, pagando via PIX o valor de R$ 50,00 (comprovante anexado aos autos, ID.139663108 - Pág. 13).

Em ato contínuo, os policiais diligenciaram até a residência do acusado, logrando êxito em localizar, no interior de uma lata de nescau, o aludido material entorpecente acima citado.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Da última decisão que analisou pedido de revogação da prisão do réu, destaco o seguinte:

Analisando os autos, verifico que não há elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva.

No caso concreto, a quantidade de entorpecentes apreendidos e os demais elementos indicam a necessidade de manter a custódia para prevenir o risco de continuidade da atividade criminosa e proteger a sociedade.

O fato do réu ser primário e possuir vínculos familiares e laborais, embora relevantes, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão, sobretudo quando presentes indícios concretos da prática delitiva e da necessidade de contenção, em conformidade com a Súm. 08 do TJPA.

Quanto à redução da fiança, observo que o crime imputado ao requerente é inafiançável, conforme estipulado pela Constituição Federal, razão pela qual tal pleito também não merece acolhida.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Não responde a outros processos criminais.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O nacional está preso desde o dia 06 de março de 2025.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo está aguardando manifestação do Ministério Público a respeito das preliminares suscitadas pela defesa em sede de resposta escrita.”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Na espécie, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do paciente, com suporte nos seguintes termos (ID 26068645):

“A manutenção do flagranteado no cárcere é medida que se impõe, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida em sua residência, acondicionada em pequenas porções, juntamente com balança de precisão e dinheiro em espécie, evidenciando indícios de tráfico de entorpecentes.

Além disso, conforme relato policial, o autuado teria oferecido dinheiro aos policiais para evitar a prisão, configurando possível tentativa de corrupção ativa.

Destaco, ainda, que, ao avistar a guarnição da Polícia Militar, o flagranteado empreendeu fuga, demonstrando intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Ademais, a situação flagrancial colocou em risco os próprios filhos pequenos do flagranteado, pois os entorpecentes foram encontrados dentro da residência, expondo as crianças a ambiente de perigo e vulnerabilidade.

Por fim, verifico que a prisão se impõe como forma de retirá-lo da comercialização de drogas em colocando em risco seus filhos menores, especialmente diante da sua condição de desemprego, que pode estar atrelada à prática delitiva.

Diante desse contexto, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Mantida a custódia cautelar do ergastulado, fundamentou o Juízo (ID 26068645):

“Analisando os autos, verifico que não há elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. No caso concreto, a quantidade de entorpecentes apreendidos e os demais elementos indicam a necessidade de manter a custódia para prevenir o risco de continuidade da atividade criminosa e proteger a sociedade.

O fato do réu ser primário e possuir vínculos familiares e laborais, embora relevantes, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão, sobretudo quando presentes indícios concretos da prática delitiva e da necessidade de contenção, em conformidade com a Súm. 08 do TJPA.”

Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em dados concretos, extraídos do contexto fático da prisão em flagrante, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente a
garantia da ordem pública
e a
asseguração da aplicação da lei penal
.

Segundo relatado, o paciente foi surpreendido com significativa quantidade de substância entorpecente
(31,6g de “crack” dividido em 50 invólucros, 40,5g em uma barra de “crack” e 5,2g de maconha),
fracionada em porções típicas de revenda, bem como com
balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 1.239,00)
, o que demonstra, em juízo de probabilidade, envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bananal/SP e mantida pela 4ª Câmara Criminal do TJSP.

2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de 31 porções de maconha, balança de precisão e envolvimento em ato infracional análogo a tráfico.

3. O Tribunal de Justiça manteve a custódia cautelar, destacando a necessidade de garantir a ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública, mesmo diante de alegações de primariedade e quantidade não elevada de drogas.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas preparadas para a venda, pela apreensão de balança de precisão e envolvimento em ato infracional análogo a tráfico de drogas.

6. A decisão das instâncias antecedentes foi considerada devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não é suficiente para desconstituir a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

8. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. A reiteração de argumentos já analisados não altera a decisão impugnada".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 316, parágrafo único; 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 168.302/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.02.2022.

(STJ, AgRg no HC n. 942.982/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

Acrescenta-se que, no momento da abordagem policial, o paciente
teria tentado evadir-se do local
, além de, segundo relatório dos autos,
oferecer vantagem indevida aos agentes estatais para evitar sua prisão
, o que reforça o risco de obstrução à persecução penal.

Tais elementos evidenciam
periculosidade concreta do agente
, cuja liberdade implica risco real de continuidade na atividade delituosa e atentado à ordem pública, sendo cabível a custódia para cessar a atuação criminosa e prevenir novos delitos.

Além disso, a droga foi encontrada
no interior da residência do paciente, onde estavam presentes seus filhos menores
, situação que expôs crianças a ambiente de risco e vulnerabilidade, circunstância que extrapola a normalidade dos delitos de tráfico e justifica a medida extrema como forma de proteção indireta aos menores, em observância ao princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Quanto à alegação de primariedade, vínculos familiares e eventual condição de desemprego do custodiado, trata-se de dados que, embora relevantes,
não são suficientes, por si só, para afastar a custódia
quando demonstrados indícios concretos de envolvimento com o tráfico de drogas e fundado receio de reiteração delitiva, como no caso dos autos. A esse respeito, é pacífica a jurisprudência do TJPA (Súmula 08), no sentido de que tais circunstâncias pessoais não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória.

Portanto,
não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva
, tampouco se identificam elementos novos capazes de justificar a revogação da medida.

Questiona a legalidade do auto de prisão em flagrante, sob o argumento de que a substância entorpecente apreendida pertenceria a terceiro não identificado, não tendo sido encontrado qualquer objeto ilícito na posse do acusado no momento da abordagem.

Entretanto, o flagrante já fora homologado, estando o réu custodiado por novo título judicial. No mais, não há se conhecer, neste âmbito de cognição restritva, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à autoria delitiva, já que tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
writ
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Tampouco é permitido ao
mandamus
se imiscuir na produção probatória, exclusiva da ação penal.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE da ordem impetrada e, nesta a DENEGO.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2025